Tribunal: STF
Processo: RE 1412910
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PROPORCIONAL. CÁLCULO BASEADO NO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.